Tribunal: STF
Processo: ADI 7500
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra  o art. 20, XVIII, e §§1º e 2º, da Lei n. 12.464, de 4 de agosto de 2011, que dispõe sobre ensino na Aeronáutica.

Fábio de Oliveira Ribeiro requer ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae (eDoc 28). 

2. O § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 prevê que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
 
Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal (STF) como instrumento de participação social na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, já que permite acesso a aspectos diversos que não seriam trazidos ao processo por meio das partes que o compõem. 
 
Todavia, no caso em apreço, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para admissão do requerente na qualidade de amicus curiae. 

A jurisprudência do Supremo exige a demonstração de notória especialização da pessoa física no tema em discussão, sob pena de não se admitir a participação como amicus curiae:

Controle abstrato de constitucionalidade. Decisão que fundamentadamente não admitiu a intervenção, como amicus curiae, de pessoa física.  Ausência de representatividade adequada. Impossibilidade de defender, em sede de controle normativo abstrato, direitos e interesses de caráter individual e concreto. Legitimidade daquele que não é admitido como amicus curiae para recorrer dessa decisão do relator. Agravo interno conhecido recurso improvido (ADI 3.396 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.10.2020).

No caso, não foi demonstrada a notória especialização no tema em discussão.

Reforço, ainda, que a participação do amigo da Corte possui natureza colaborativa (ADI 5.591 ED-AgRg, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/8/2018), cabendo ao Relator a análise do binômio relevância e representatividade, conforme jurisprudência do Tribunal (RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/8/2018).
 
3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae de Fábio de Oliveira Ribeiro.

4. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente